Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742888-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILDOMAR PEREIRA LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), em razão de prisão em flagrante na região central de Ceilândia (CNM 02), local conhecido por intenso tráfico de drogas, portando porções de maconha, crack e cocaína. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento de atipicidade da conduta, e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na abordagem policial por ausência de justa causa; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; e, (iii) examinar a correção da dosimetria das penas fixadas, à luz da quantidade e da natureza das substâncias apreendidas e dos antecedentes dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, motivada pela observação de troca de objetos entre os acusados, tentativa de evasão ao perceberem a aproximação da guarnição e o local notoriamente associado ao tráfico de entorpecentes, conforme permitido pelo art. 244 do CPP. 4. A tese de absolvição por ausência de provas é afastada quando a condenação se baseou em elementos colhidos na fase judicial, especialmente os testemunhos dos policiais e a prova técnica, e não exclusivamente em elementos do inquérito policial. 5. A alegação de atipicidade da conduta de um dos recorrentes, por supostamente desconhecer o conteúdo da bolsa, não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da presença de documentos pessoais seus na pochete que continha as drogas. 6. O argumento da defesa, visando à aplicação do Tema 506 do STF, sobre a descriminalização do porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não se aplica ao caso, diante da diversidade e da quantidade das substâncias apreendidas, bem como das circunstâncias indicativas da destinação comercial da droga. 7. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como critério balizador da pena tanto na primeira fase do critério dosimétrico quanto fator limitador da fração de redução da causa de aumento de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), mas sempre analisadas em conjunto desde que não seja utilizada nas duas etapas. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas, diante da ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal ilegal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, § 2o, e 244 ambos do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição diante do reconhecimento da nulidade da busca pessoal), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030